Tribunal: TJES
Processo: 5036760-20.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036760-20.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRICK NASCIMENTO SIQUEIRA e outros
RECORRIDO: RV CONSTRUCOES LTDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5036760-20.2022.8.08.0024

RECORRENTES:
PATRICK NASCIMENTO SIQUEIRA e FRANCILENE DE OLIVEIRA

RECORRIDO:
RV CONSTRUÇÕES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado ao id. 12505136. Ausente as contrarrazões, não estando o recorrido assistido por advogado.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id.
12505136
), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Ainda, concedo a recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (id. 12505132), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Assim, declaro extinto o processo, com fulcro no inciso III, do art. 485 do CPC/15.
”

Em suma, a sentença extinguiu o presente cumprimento de sentença, pois foi determinada a intimação dos exequentes para se manifestarem da penhora negativa, contudo, o prazo transcorreu
in albis
, razão pela qual o d. juízo prolatou sentença terminativa por abandono da causa.

Os exequentes/recorrentes, em suas razões recursais, pleiteiam a reforma da r. sentença alegando que o despacho que determinou a intimação dos exequentes não havia a informação acerca da extinção, não havendo inércia da parte.

Pois bem.

Verifico que o Despacho id. 12505122 assim determinou:

Conforme se infere dos termos do “
Recibo de Protocolamento de Ordens Judiciais de Transferências, Desbloqueios e/ou Reiterações para Bloqueio de Valores
” que segue, não foram encontrados valores a serem bloqueados.

Assim sendo, nesta oportunidade, determino a expedição de mandado/carta precatória para penhora e avaliação. Caso não haja endereço da parte executada, intime-se o exequente para apresentá-lo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

No id. 12505126, consta a certidão lavrada pelo oficial de justiça, atestando a frustração da penhora no endereço do executado. Na sequência, foi expedida carta de intimação dirigida aos exequentes, cujos avisos de recebimento (ARs) foram devidamente acostados aos autos sob o id. 12505129.

Após, veio sentença extintiva, por abandono da causa, ante o comando no Despacho para manifestação sob pena de extição. Assim, correta a decisão do MM. Juízo de piso ao julgar extinto o presente feito sem resolução do mérito, ante a inércia dos recorrentes, que, apesar de devidamente intimados para se manifestarem nos autos, não promoveram os atos e diligências que lhes competiam.

Por fim, destaco que de acordo com o Art. 51, § 1º da Lei 9.099/95 “
A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes
”. Aponto que caso a parte autora tenha bens para indicar, poderá retomar o prosseguimento do feito.

Por essas razões,
voto pela manutenção da sentença que extinguiu a execução por abandono da causa.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença atacada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os Recorrentes
ao pagamento de custas processuais, deixando de condená-los ao pagamento de honorários advocatícios em razão do recorrido não está sendo patrocinado por advogado
, todavia, suspendo a exigibilidade, diante da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)